Tribunal: TJMT
Processo: 1069324-06.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069324-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIA LOIOLA DE SOUSA - CPF: 488.869.041-34 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADMISSÃO ANTERIOR À LEI Nº 533/2008. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES (
LEI Nº 024/1997
). COMPATIBILIDADE COM O PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO. CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORMAL DISPENSADA. PERCENTUAL DE 23,12% COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação por cursos, consistente no reconhecimento do direito ao adicional previsto no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, em razão da realização de cursos de formação vinculados à Secretaria de Educação, totalizando 462,4 horas, com pretensão de fixação do percentual correspondente sobre seus vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 533/2008 afastou a aplicação do Estatuto dos Servidores (Lei nº 024/1997) aos profissionais da educação; (ii) estabelecer se é exigível autorização formal para cursos promovidos ou chancelados pela própria Administração; (iii) determinar se a carga horária comprovada assegura o percentual pleiteado de gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei nº 533/2008 possui natureza de plano de carreira e não revoga o Estatuto dos Servidores, que permanece aplicável subsidiariamente nos pontos não regulados, nos termos do art. 2º, § 2º, da LINDB. O art. 193 da Lei nº 024/1997 continua vigente e assegura gratificação por cursos com base na carga horária, inexistindo disciplina substitutiva na legislação específica da educação. A garantia prevista no art. 83 da Lei nº 533/2008 preserva os direitos estatutários compatíveis, inclusive para servidores admitidos anteriormente, independentemente de requerimento formal. Cursos promovidos ou chancelados pela Secretaria de Educação suprem o requisito de autorização da autoridade superior, sendo ilógica a exigência de autorização formal adicional. A ausência de impugnação específica do Município quanto aos certificados apresentados confirma a validade da carga horária comprovada. O pagamento prévio de gratificação pelo próprio Município evidencia o reconhecimento administrativo do direito, tornando contraditória a negativa parcial. A carga horária de 462,4 horas gera o percentual de 23,12%, conforme critério de 1% a cada 20 horas previsto no art. 193, I, “d”, da Lei nº 024/1997, respeitado o teto legal de 50%. A atualização monetária e os juros devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC nº 113/2021, e, após sua vigência, aplicar-se a taxa Selic, incidindo juros a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O estatuto dos servidores aplica-se subsidiariamente aos profissionais da educação quando a lei de carreira não regula integralmente a matéria. 2. A autorização formal para cursos é dispensada quando estes são promovidos ou chancelados pela própria Administração Pública. 3. A gratificação por cursos deve ser calculada com base na carga horária comprovada, à razão de 1% a cada 20 horas, respeitado o limite legal.
Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 024/1997, art. 193; Lei Municipal nº 533/2008, art. 83; CF/1988, art. 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT, RI nº 1059485-54.2025.8.11.0001; TJMT, RI nº 1011327-65.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 346484885 – reclamação nº 1069324-06.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido
inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
– a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, admitida em 5/10/2007, ocupante do cargo de Professora da Rede Municipal de Ensino de Paranatinga/MT, submetida ao regime estatutário; – apresentou certificados de três cursos vinculados à Secretaria Municipal/Estadual de Educação: (i) Formação – Alfabetização do Programa Alfabetiza MT (2023) – 34 horas; (ii) Formação de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2022) – 284,4 horas; e (iii) Formação Alfabetização Baseada na Ciência (2021/2022) – 144 horas; totalizando 462,4 horas; – o Município não impugnou especificamente a autenticidade ou a carga horária dos certificados apresentados; – o holerite de novembro/2025, juntado como prova de hipossuficiência, indica que a Recorrente já percebe o item “Gratificação de Cursos” (id. 346484887) no percentual de 19,70%, circunstância que demonstra o reconhecimento, pela própria municipalidade, da aplicabilidade da gratificação aos servidores da educação.

- Do direito à gratificação adicional -
Da aplicação subsidiária da Lei Municipal nº 024/1997.

O fundamento da sentença recorrida reside na premissa de que a Lei nº 533/2008 teria afastado integralmente a incidência do Estatuto Geral (
Lei nº 024/1997
) para os profissionais da educação básica, ressalvado apenas o art. 83 para os servidores formalmente reenquadrados.

A Lei nº 533/2008 é um diploma de carreira, cargos e salários. Ela organiza a progressão funcional, as classes e os vencimentos dos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga. Não se trata de estatuto completo, com disciplina autônoma de todos os aspectos da relação funcional. O Estatuto Geral (
Lei nº 024/1997
), por sua vez, é o regime jurídico de base, aplicável, no que for compatível, a todos os servidores municipais.

O art. 2º, § 2º, da LINDB é claro ao firmar que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. A Lei nº 533/2008 não revogou o art. 193 da Lei nº 024/1997. Inexiste qualquer disposição expressa nesse sentido, e a matéria (
gratificação de aperfeiçoamento por carga horária
) não encontra regulação substitutiva na lei específica.

“...

Art. 193:
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.”

O próprio art. 83 da Lei nº 533/2008 confirma essa compatibilidade ao dispor que
“aos servidores efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”
. Refere-se à norma de garantia, não de norma restritiva. Ela não exclui a aplicação do Estatuto para os demais servidores: apenas explicita que, para aqueles formalmente reenquadrados, os direitos estatutários compatíveis são preservados.

No caso da Recorrente, admitida em 5/10/2007, ela já integrava o quadro municipal quando a Lei nº 533/2008 entrou em vigor em dezembro de 2008. O reenquadramento, para ela, é fato decorrente da própria lei, por força direta do art. 83. Não se exige pedido formal para que a garantia opere. Precedente.
(TJMT – 3ªTR – RI – nº 1059485-54.2025.8.11.0001 - rel. Aristeu Dias Batista Vilella - j. 24/2/2026).

Ainda, o art. 193, I, “d”, da Lei nº 024/1997 exige que os cursos de aperfeiçoamento sejam
“devidamente autorizados por autoridade superior”.
No caso, os três cursos apresentados pela Recorrente (
Alfabetiza MT, Formação de Professores dos Anos Iniciais e Formação Alfabetização Baseada na Ciência
) são programas de formação docente promovidos ou chancelados pela própria Secretaria Municipal de Educação ou por ela referendados no âmbito de parcerias com o Estado.

Quando a própria Administração oferta ou chancela o curso ao servidor, o requisito de autorização da autoridade superior está necessariamente cumprido. Seria ilógico exigir que o servidor obtivesse autorização formal para participar de curso promovido pela própria entidade que o emprega. Precedente.
(TJMT – 2ªTR – RI nº 1011327-65.2025.8.11.0001 - rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa - j. 24/3/2026).

Além disso, o holerite de novembro/2025 comprova que o próprio Município já reconhece e paga gratificação por cursos à Recorrente (
19,70% – id. 346484887
), o que torna contraditória e protelatória a tese de que os cursos não teriam autorização. Se o Município reconhece outros cursos como válidos para a gratificação, não pode seletivamente negar o reconhecimento de cursos igualmente vinculados à Administração Pública.

- Do percentual devido.

A carga horária comprovada pela Recorrente totaliza 462,4 horas. Nos termos do art. 193, I, “d”, da Lei nº 024/1997, cada fração de 20 horas assegura o adicional de 1% sobre o salário-base.

O percentual de 23,12% é inferior ao teto legal de 50% previsto no § 1º do art. 193 da Lei nº 024/1997 e, somado ao percentual já reconhecido administrativamente (
19,70%
), resulta em total que, a depender de eventual sobreposição, deverá ser apurado na fase de execução, respeitado o limite máximo legal.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
1.2)
condenar o Município de Paranatinga ao pagamento da gratificação por cursos, correspondente
23,12% (
vinte e três vírgula doze por cento
)
dos respectivos vencimentos fixos da Recorrente, a partir da citação;
1.3)
os valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético;
1.4)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.5)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026